Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707559-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que a determinação ao agravado ocorreu em setembro de 2022, por meio do despacho de ID 39838106, e que já transcorreu tempo suficiente para o seu cumprimento, indefiro a dilação de prazo requerida no ID 41688624. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento conforme já determinado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator